Tribunal: TJDFT
Processo: 0803488-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO DEMONSTRADAS. ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O Distrito Federal opôs embargos de declaração sob a alegação de que, a fim de evitar discussões na fase de cumprimento, deve ser reconhecido expressamente o direito da Fazenda Pública quanto à compensação dos créditos já restituídos administrativamente ou pela declaração do imposto de renda.
2. A sentença expressamente considerou a restituição do imposto de renda no período entre 12/2023 e 6/2024, no valor de R$ 7.097,06 e de R$ 1.019,05 referentes ao 13o salário do mês 6/2024, conforme informações do próprio embargante. Além disso, determinou a apuração em liquidação de sentença, destacando que deverão ser abatidos “montante os valores já restituídos à parte autora, inclusive em suas declarações de imposto de renda dos períodos abarcados nesta sentença”.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. Na hipótese, não há vícios ou omissões a serem supridas.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.